Tribunal: TJDFT
Processo: 0702493-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 685. STJ.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 685 (REsp. no 1370899/SP e REsp. no 1361800/SP), fixou a seguinte tese: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe de 14/10/2014).
3. Inexiste excesso de execução quando os cálculos homologados e calculados por perito estão em consonância com a jurisprudência do STJ e desta Corte. Precedente.
4. Recurso conhecido e não provido.